Tribunal: TJES
Processo: 5028413-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028413-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE DE ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028413-95.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ELAINE DE ARAUJO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELAINE DE ARAÚJO
em face da sentença constante no id. 6290093, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrendo nos seguintes termos:

“A pretensão da autora é de que seja reconhecido o direito a ser aprovada na promoção porque “cumpriu todos os requisitos”, mas não é o que se denota dos autos, já que a parte requerente não estava no efetivo exercício do cargo.

Como se vê dos pedidos deduzidos na peça de ingresso, pretende a autora sejam adotados outros critérios que não os previstos em lei, para satisfazer o seu interesse em ser promovida e obter aumento remuneratório.

Não é possível seja acolhida a tese inaugural, sob pena de completo desvirtuamento e deturpação do texto legislativo que disciplina o processo de promoção, estabelecendo os seus requisitos para participação.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos discricionários, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração, já tendo o STJ se posicionado no sentido de que "É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários" (AgRg no RMS n. 30.619⁄PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16⁄6⁄2014).

Isto posto, não prospera a pretensão.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, aduzindo que não discute nos autos sua a aprovação no processo de promoção por seleção (ciclo 2018), mas sim que seja assegurada sua participação, uma vez que o ciclo promocional se encerrou em 31/07/2018, ocasião em que preencheu todos os requisitos para participação, não podendo ser fato impeditivo à participação a sua aposentadoria ocorrida em 19/03/2020.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tendo sido o preparo devidamente recolhido conforme id. 6290096. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

A recorrente é servidora pública aposentada no cargo de Auditora Fiscal da Receita Estadual desde 19/03/2020 (id. 6289982 – pág. 7).

Sustenta a recorrente que foi excluída do ciclo de promoção por seleção 2018 em razão de sua aposentadoria, mesmo tendo preenchido todos os requisitos para participação no referido ciclo quando este encerrou-se em 31/07/2018, ou seja, antes da sua aposentadoria que ocorreu, como já dito, em 19/03/2020.

Aduz que a Lei Complementar Estadual nº 737/2013 estabelece, no art. 21, as hipóteses nas quais o Auditor Fiscal da Receita Estadual não poderá concorrer à promoção por seleção, não estando incluído naquele rol a aposentadoria ocorrida após o servidor ter completado o ciclo promocional.

Argumenta, ainda, que o próprio edital que deflagrou o processo de promoção traz, no item I, subitem 1.4, a determinação de que os casos de impedimento de participação na promoção por seleção deverão ser observados até julho/2018, de forma que a aposentadoria da recorrente, ocorrida em março/2020, não pode ser considerada impedimento para que está participe daquele processo de promoção por seleção (id. 6290084 – pág. 2).

Pois bem.

Embora por ocasião da publicação do edital do processo de promoção, ocorrida em 13/10/2020, a recorrente já estivesse, de fato, aposentada, é certo que ao fim do ciclo promocional de 2018, ocorrido em 31/07/2018 (art. 44 da LCE 737/2013), ainda estava em efetivo exercício.

Ressalta-se que
o próprio edital
de promoção do ciclo 2018 dispõe, no subitem 1.3, que
o preenchimento dos requisitos para a promoção observaria a data de 31/07/2018
(id. 6290084 – pág. 2).

Nesse contexto, destaco posicionamento adotado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA APOSENTADORIA. IMPEDIMENTO OCORRIDO DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO CICLO E DA AQUISIÇÃO DOS REQUISITOS.
VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conforme disposto na Lei Complementar Estadual n.º 737/2013 (LCE 737/2013), a promoção é a passagem do Auditor Fiscal da Receita Estadual de um nível para outro, em sentido vertical (art. 3º, VII). 2. Para participar da promoção por seleção o Auditor Fiscal da Receita Estadual deve preencher os requisitos previstos em lei (art. 18 da LCE 737/2013) e não contar com eventuais impedimentos previsos no art. 21 da LCE 737/2013
, bem assim do art. 3º da Lei Complementar Estadual n.º 640/2012.
3. Caso concreto em que o Auditor Fiscal da Receita Estadual preenche os requisitos para participar da promoção por seleção pertinente ao ciclo 2018, haja vista a aquisição dos requisitos antes da sua aposentadoria. Precedente específico do e. TJES. 4. Administração que, além de não observar os critérios legais, descumpre o edital de abertura do processo de promoção por seleção, violando o princípio da vinculação ao edital e o da boa-fé objetiva, dada a quebra da confiança depositada no candidato à promoção. Precedentes do c. STJ. 5. Segurança concedida.
(TJ-ES - MS: 00242033220208080000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/07/2021, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 27/07/2021).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA APOSENTADORIA. IMPEDIMENTO OCORRIDO APÓS O ENCERRAMENTO DO CICLO E DA AQUISIÇÃO DOS REQUISITOS.
LEI COMPLEMENTAR 737/2013. ALEGA O REQUERENTE QUE SE ENCONTRA AFASTADO DE SEU CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL PARA O FIM DE APOSENTADORIA, A PARTIR DO DIA 07/10/2020, SENDO QUE PRETENDEU PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO DO CICLO 2018, LANÇADO PELO REQUERIDO EM OUTUBRO/2020. DIZ QUE FOI ALIJADO DO PROCESSO PROMOCIONAL MESMO TENDO COMPLETADO TODOS OS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO ANTES DA APOSENTAÇÃO E ASSIM REQUER A SUA PROMOÇÃO A PARTIR DE AGOSTO/2018, COM O PAGAMENTO DE TODAS AS DIFERENÇAS DEVIDAS.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA RECONHECER O DIREITO DO AUTOR EM PARTICIPAR DO PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL CICLO 2018,
DEVENDO O REQUERIDO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ADOTAR PROVIDÊNCIAS PERTINENTES À PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE, POSICIONAMENTO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E, EM SENDO O CASO, A SUA PROMOÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, DEVENDO REALIZAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUANDO DA APOSENTADORIA DO AUTOR ATÉ A DATA DA SENTENÇA, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (A PARTIR DO VENCIMENTO) E JUROS DE MORA (A PARTIR DA CITAÇÃO), PELOS ÍNDICES DEFINIDOS NO TEMA 810 DO STF. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO NO QUAL PRETENDE QUE A SENTENÇA SEJA REFORMADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MERECE SER MANTIDA A SOLUÇÃO ADOTADA PELO MM. JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA.
NO CASO DOS AUTOS, EMBORA O PROCESSO DE SELEÇÃO TENHA OCORRIDO EM OUTUBRO/2020, MESMO PERÍODO DE APOSENTADORIA DO REQUERENTE, O MESMO REFERIA-SE AO CICLO PROMOCIONAL DE 2018, PERÍODO EM QUE O AUTOR CUMPRIA OS REQUISITOS PERTINENTES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO, QUE OCORREU ANTES DE SUA APOSENTADORIA.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O EFEITO FINANCEIRO SE DÊ A PARTIR DA DATA DE 1º DE AGOSTO DE 2018, E NÃO A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA, CONFORME DECIDIDO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ASSISTE RAZÃO A PARTE AUTORA, VEZ O ARTIGO 44 DA LC 737/2013 PREVÊ QUE O RESULTADO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO SERÁ PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º AGOSTO DE 2018. DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SE DÊ A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2018, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 737/2013. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. CONHECER do Recurso Inominado interposto pelo AUTOR e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - RI: 00090911420218080024, Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Data de Julgamento: 29/11/2022, COLEGIADO RECURSAL - 10º GAB - 2ª TURMA).

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL
– AFRE.
PROMOÇÃO.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÀS NORMAS LEGAIS. REALIZAÇÃO DA PROMOÇÃO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
APOSENTADORIA DO SERVIDOR POSTERIOR. EXCLUSÃO DE SERVIDOR APTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - RI: 00136582520208080024, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Data de Julgamento: 27/09/2022, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 3ª TURMA).

Com efeito, em que pese o respeito pela sentença proferida, embora se reconheça a existência de divergência jurisprudencial acerca da matéria objeto dos autos, não se pode desconsiderar o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça Estadual e por esta E. Turma Recursal, entendimento que se coaduna, pois
no caso dos autos, ao tempo da abertura do procedimento de promoção (30.06.2017), a recorrente cumpria os requisitos do edital, mesmo que a chamada/listagem tenha ocorrido em maio de 2019 e, portanto, após a aposentadoria (02.05.2018). [...] Desse modo, considerando que a recorrente cumpria os requisitos legais do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 737/2013, sem impedimentos, já que a aposentadoria ocorrera após o encerramento do ciclo promocional, faz jus a participar do processo de promoção por seleção – Ciclo 2017, votando-se pela reforma da sentença para o fim de obrigar o recorrido a inserir a recorrente na listagem de participantes do processo de promoção.
Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto e lhe CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00187906320208080024, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/03/2022, COLEGIADO RECURSAL - 6º GAB - 1ª TURMA).

Assim, peço
vênia
ao juízo sentenciante, mas entendo que merece reforma a sentença, a fim de determinar ao recorrido que possibilite a participação da recorrente no processo de promoção por seleção do ciclo 2018, se outro impedimento não houver, uma vez que a aposentadoria ocorrida em março/2020 não pode ser impedimento para a participação no processo de promoção do ciclo 2018, haja vista que os requisitos/impedimentos para participação naquele processo devem levar em consideração a data de 31/07/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para determinar ao Estado do Espírito Santo que possibilite a participação de Elaine de Araújo no processo de promoção por seleção dos Auditores Fiscais da Receita Estadual - ciclo 2018, se outro impedimento não houver;
caso a recorrente preencha todos os requisitos e venha a ser, efetivamente, promovida,

CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de eventuais valores devidos, em razão da aludida promoção, a partir de 01/08/2018 (art. 44, parágrafo único da LCE 737/2013), os quais deverão ser apurados por simples cálculos matemáticos por ocasião do cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)